Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718829-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: JOAREZ DE FREITAS HERINGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. TEMAS 99 E 112 DO STJ. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE INTEGRAÇÃO DE SUÍNOS. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO POR JUSTA CAUSA. LUCROS CESSANTES. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PARCERIA AVÍCOLA. CABIMENTO. VALOR EQUIVALENTE ÀS ÚLTIMAS ENTREGAS DE AVES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A petição inicial da presente Ação Monitória não é inepta, pois não apresenta qualquer incoerência narrativa e nem pedidos incompatíveis entre si, explicitando claramente a causa de pedir, além do pedido certo de constituição de título executivo judicial em valor determinado, estando ainda instruída com prova escrita da dívida, consubstanciada no contrato de integração de suínos celebrado entre as partes, diversas notas fiscais, comprovantes de recebimento de mercadoria, resultados de fechamento referentes ao período de setembro de 2017 a abril de 2018, e notas de débito, documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito monitório, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15. 2. Nos termos do art. 435, caput, do CPC/15, é cabível a juntada posterior de outros documentos, quando trazidos aos autos para contrapor documentos apresentados pela parte adversa. 3. Ausente qualquer nulidade na r. sentença, a qual não está fundamentada exclusivamente no interrogatório do Réu, tampouco em mera presunção, mas, sim, em todo o arcabouço probatório juntado aos autos, por ambas as partes. 4. No tocante ao pleito monitório, cinge-se a controvérsia à questão relativa à responsabilidade do Réu pela dívida referente às notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadoria (ração para suínos) ou acompanhadas por comprovantes de recebimento assinados por rubricas, que não identificam o signatário. 5. A existência e o valor da dívida estão comprovados pelo cotejo das provas produzidas nos autos, especialmente as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, inclusive os assinados por rubricas, somados aos Relatórios de Fechamento relativos ao período de 17/9/2017 a 28/4/2018, juntados pelo Réu, os quais são indivisíveis e expressam a realidade como um todo e não apenas parte dela (CPC/15, art. 412, parágrafo único), além dos depoimentos das partes e testemunhas, em audiência. 6. Cabível a reforma parcial da r. sentença, para estabelecer como valor do título executivo judicial constituído na Ação Monitória o montante do crédito em favor da Autora, constante dos Relatórios de Fechamento juntados no ID 30555227 - pág. 1/8, deduzido de tal quantia a importância das notas fiscais de no 46562, no 51329, no 52943, no 53079, no 53167, no 53177, no 47984 e no 48.579, que não se encontram, efetivamente, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria. 7. Sobre o valor da dívida devem incidir juros moratórios com base na Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, a partir da citação, consoante teses firmadas pelo c. STJ nos Temas 99 e 112. 8. Em relação ao pleito reconvencional, depreende-se que a resolução do contrato de integração de suínos ocorreu por justa causa, após meses de inadimplemento do Réu/Reconvinte, o que afasta a obrigatoriedade de aviso prévio por parte da Autora/Reconvinda, nos termos da cláusula 2.2.2 do contrato, razão pela qual não há fundamento para a condenação dela ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 9. É devida a condenação da Autora/Reconvinda ao pagamento de lucros cessantes, com fundamento nos artigos 389, 394, 395 e 402 do Código Civil, em razão da resilição unilateral do contrato de parceria avícola, sem a expedição de aviso prévio, com inobservância de previsão contratual expressa. 10. Correto o valor dos lucros cessantes fixado na r. sentença com base em critério objetivo, razoável e proporcional, em montante equivalente ao que o Réu/Reconvinte auferiu pelos dois últimos lotes de frango entregues à Autora/Reconvinda, antes da resilição unilateral, considerando-se que a entrega das aves ocorria com o intervalo de 60 (sessenta) dias e o aviso prévio à resilição deveria ter sido expedido com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. 11. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 341 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que parte recorrida não impugnou o recebimento da mercadoria, cujos canhotos não foram apresentados, de modo que o referido fato se tornou incontroverso, cuja produção de provas se faz prescindível, diante da presunção de veracidade do alegado. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do TJMG. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 341 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese jurídica alegada pela parte insurgente, referente à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial quanto ao recebimento das mercadorias, cujos canhotos não foram apresentados, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005